Tribunal: TJDFT
Processo: 0002886-49.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O roubo mediante emprego de faca agrega maior reprovabilidade à conduta, na medida em que submete a integridade física da vítima a maior risco e revela a maior periculosidade do agente, notadamente quando o ofendido foi efetivamente ferido, contexto que justifica o incremento da pena-base.

2. Não é permitida a utilização dos mesmos fatos para fundamentar a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer em bis in idem.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.